Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. VENDA E COMPRA DE VIDEOGAME. SUPOSTA FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. VALOR BLOQUEADO E DEVOLVIDO AO MERCADO PAGO, PORÉM NÃO REPASSADO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADAS. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição (em 14.10.2018), de “Play Station 4”, em “site” de vendas (R$ 805,00), pago por cartão de débito (“Mercado Pago”). Em 20.10.2018, após consultar a plataforma e constatar “pendência de pagamento”, o requerente contatou o “Mercado Pago” que, após solicitar o comprovante de pagamento, informou a ocorrência de fraude e orientou o consumidor a comparecer à agência bancária para devolução da quantia paga. No entanto, o Banco do Brasil informou que o numerário fora devolvido ao Mercado Pago, que não o repassou ao recorrido.
II. O ora recorrido ajuizou ação à rescisão contratual, ao estorno da quantia paga e à reparação por dano moral. O “Mercado Pago” se insurge contra a sentença de parcial procedência do pedido (devolução do valor pago pelo requerente). Alega que o requerente “optou por negociar a compra fora da plataforma, e pagou um boleto emitido por terceiros, sem observar as normas de segurança”. Sustenta a ocorrência de fraude como excludente da responsabilidade, e que seu programa “Compra Garantida” se aplica somente às negociações ocorridas em seu “site” (“Mercado Livre”).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Os autos eletrônicos indicam que o boleto pago pelo consumidor estava em nome do Mercado Pago (ID 13520710) e, como reconhecido pela própria requerida em “email”, “o boleto foi emitido a partir da conta de outro usuário”, o que permitiu o bloqueio do valor (Id 13520711). Na mesma oportunidade, o Mercado Pago informa ao consumidor que, para ele recuperar o dinheiro, “é necessário que vá até ao banco onde realizou o pagamento e com o comprovante em mãos, faça uma solicitação de estorno por ocorrência de fraude. Somente através do pedido de devolução através do banco será possível realizar o envio do valor” (Id. Id 13520711). Todavia, em que pese a contestação do débito pelo consumidor na agência bancária (ID 13520715), conforme recomendado pelo próprio recorrente, a quantia não foi estornada (Id 13520715). E, ao entrar novamente em contato por telefone com a requerida, esta informou ao consumidor ter recuperado o valor, o qual estaria em uma conta da empresa no banco, razão pela qual o requerente deveria retornar à agência e pedir o “repatriamento” da quantia ao “gerente operacional”.
V. Inquestionável, pois, ainda que tenha ocorrido fraude, o valor pago pelo consumidor foi entregue pelo Banco do Brasil ao Mercado Pago, o qual, em mais de uma oportunidade, reconheceu estar na posse do numerário. No ponto, não configurada a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor.
VI. Irretocável, pois, a condenação do Mercado Pago à devolução simples da quantia paga, pena de enriquecimento indevido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários à míngua de oferecimento de contrarrazões. (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55).